Tribunal: TJSP
Processo: 1007320-80.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido.
Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de falsidade da assinatura - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva.
Dano material configurado - A devolução dos valores descontados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido.
Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de falsidade da assinatura - Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva.
Dano material configurado - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada somente após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ.
Dano moral configurado e que deve ser reparado pelo réu – Dano que decorre do próprio fato - Quantum que merece redução para R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
Recurso parcialmente provido.